Tribunal: TJDFT
Processo: 0737787-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDIVINA OLIVEIRA RAMOS, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. Em exame aos autos principais, verificou-se que a recorrente opôs embargos de declaração perante o juízo de origem, o qual depende de julgamento. Facultada a manifestação quanto a eventual vício que impedisse o conhecimento do agravo, sobreveio alegação de que os embargos de declaração foram opostos visando reparar omissão do juízo e com objetivo de que houvesse retratação. Contudo, o processo na origem encontra-se suspenso e, mesmo mediante requerimento da parte, o juízo não se manifestou. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e que visam aperfeiçoar a decisão embargada. No caso dos autos, a agravante requereu ao juízo o pronunciamento quanto a teses que, caso acolhidas, poderão alterar o mérito da decisão e, eventualmente, elidir o interesse recursal. Lado outro, o conhecimento das teses ora ventiladas sem que o juízo de origem as tenha apreciado poderá constituir supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Somente após a aperfeiçoada a prestação jurisdicional pelo juízo de origem e estabilizada a decisão, restará aberta a via recursal. Não por outro motivo a legislação processual prevê a interrupção do prazo recursal pela oposição dos aclaratórios. Por fim, o art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, como o caso dos autos em que falta interesse recursal. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de novembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator